Tribunal: TJES
Processo: 0007214-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007214-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007214-78.2017.8.08.0024

APELANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. MULTA DE FIDELIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória c/c Danos Morais (declarando inexigíveis alguns débitos e condenando a ré a R$ 4.000,00 por danos morais) e, simultaneamente, julgou parcialmente procedente a Reconvenção (reconhecendo a dívida da autora referente à multa por quebra de fidelidade de R$ 13.440,01). A Apelante (autora/reconvinte) busca: (i) a nulidade da sentença por
error in procedendo
(ausência de valoração de provas); (ii) o afastamento da multa de fidelidade, imputando a culpa da rescisão à operadora; e (iii) a majoração do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não valorar provas (e-mails) que, segundo a Apelante, seriam essenciais; (ii) a multa por quebra de cláusula de permanência (fidelidade) é devida, ou se deve ser afastada pela regra do art. 58, parágrafo único, da Resolução 632/2014 da ANATEL, em razão de falha prévia na prestação do serviço; e (iii) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais por negativação indevida de pessoa jurídica é irrisório e comporta majoração.

III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por
error in procedendo
quando o magistrado analisa a prova indicada pela parte (e-mail), mas lhe atribui conclusão diversa da pretendida. A discordância sobre o alcance probatório de um documento ou a suficiência da fundamentação para o mérito da causa não configura o vício formal do art. 489, § 1º, IV, do CPC, que exige a omissão sobre argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão. Preliminar rejeitada. 4. É lícita a cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato de telefonia empresarial (pessoa jurídica), sendo válida a pactuação de prazo de permanência superior a 12 meses (24 meses, no caso), conforme livre negociação prevista no art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. 5. A excludente de multa por falha no serviço (art. 58, parágrafo único, Res. 632/2014) exige nexo causal contemporâneo entre a falha e o pedido de rescisão. Se a falha (cobrança indevida de SMS em 2015) foi administrativamente resolvida pela operadora (junho/2016) e a rescisão contratual (portabilidade) ocorreu por iniciativa unilateral do cliente seis meses depois (dezembro/2016), rompe-se o nexo de causalidade, tornando a rescisão imotivada (para fins de isenção) e a cobrança da cláusula penal devida. 6. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227, STJ), exigindo-se prova do abalo à honra objetiva (demonstrada no caso pela negativa de financiamento bancário), o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes deste Tribunal para casos de negativação indevida de pessoa jurídica, não comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte quanto à interpretação ou ao alcance probatório conferido pelo julgador a um documento não configura nulidade por ausência de fundamentação (error in procedendo), mas sim insurgência de mérito (error in judicando). 2. Em contratos de telefonia com pessoa jurídica (plano empresarial), é lícita a pactuação de prazo de permanência superior a 12 meses, conforme art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. 3. A isenção da multa de fidelidade por culpa da operadora (art. 58, parágrafo único, Res. 632/2014 da ANATEL) pressupõe nexo causal direto entre a falha e o pedido de rescisão; se a falha foi sanada administrativamente meses antes da rescisão unilateral, a multa permanece devida. 4. A negativação indevida de pessoa jurídica gera dano moral mediante prova do abalo à honra objetiva (Súmula 227, STJ), devendo o quantum indenizatório ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007214-78.2017.8.08.0024

APELANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (não valoração de provas); (ii) a exigibilidade da multa de fidelidade aplicada à Apelante (na lide Reconvinte); e (iii) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A Apelante suscita a nulidade da sentença (ID 9099049, p. 10-13), por suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Argumenta que o magistrado singular não teria valorado provas essenciais ao deslinde do feito, notadamente os e-mails de fls. 110 e 113 dos autos físicos. A tese, contudo, não prospera.

O juiz é o destinatário final da prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabendo-lhe a análise do conjunto probatório para a formação de sua convicção. A nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC) se configura apenas quando o julgador deixa de enfrentar argumento ou prova
capaz
, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os elementos probatórios apresentados, bastando que sua decisão esteja alicerçada em fundamentos suficientes.

Ao contrário do alegado pela Apelante, o magistrado
a quo
não apenas viu, mas analisou expressamente o conteúdo do e-mail de fls. 113 (ID 18848), utilizando-o como fundamento central para
acolher parte do pedido
da própria Apelante. Veja-se o trecho da sentença (ID 9099047):

A partir do exame dos autos, é possível verificar que, de acordo com a Demandada, encontram-se em aberto as faturas vencidas em 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016 e 01/2017, referentes à conta nº 2045781344, bem como, as vencidas em 02/2017, 03/2017 e 04/2017, referentes à conta nº 0277724673 (fl. 277).

A respeito daquelas vencidas nas datas de 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/20216, e 05/2016, verifico que o e-mail de fl. 113 demonstra que estas foram consideradas quitadas pela Demandada, uma vez que seriam enviadas zeradas.

Isso pois, ao contrário do alegado em contestação, a comunicação enviada pelo preposto da Requerida, com o qual a Autora mantinha contato regular acerca das linhas telefônicas, deve ser considerada apta a demonstrar a inexistência de tais débitos.

O que se verifica não é uma
omissão
na análise da prova, mas sim uma
interpretação
do seu alcance. O juízo entendeu que, embora o e-mail comprovasse a inexigibilidade dos débitos de 2015/2016, ele não era suficiente para afastar a multa da reconvenção. A Apelante, em verdade, não aponta um vício de procedimento, mas sim discorda da
conclusão de mérito
extraída da prova, o que não enseja a nulidade do julgado.

O juízo utilizou a prova, fundamentou sua decisão e concluiu o julgamento. Não há, portanto, vício procedimental.

Rejeito a preliminar.

Na sequência. a Apelante defende ser inexigível a multa por quebra de fidelidade, no valor de R$ 13.440,01 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e um centavo), pois a rescisão teria sido motivada por culpa exclusiva da operadora (cobrança indevida de SMS e cortes no serviço). Invoca, para tanto, a regra do art. 58, parágrafo único, da Resolução 632/2014 da ANATEL.

A sentença, neste ponto, merece ser mantida.

A Apelante tenta estabelecer um nexo causal entre a falha na prestação de serviço (Cobrança de SMS em 2015) e a rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2016 (ID 8741), visando afastar a multa.

Contudo, o vasto conjunto probatório, incluindo os e-mails trocados, demonstra que o problema original (SMS) foi objeto de contestação administrativa (ID 8667) e foi resolvido pela própria Apelada em junho de 2016. Naquela data, a operadora reconheceu a falha e prometeu "zerar" as faturas (ID 18848), sanando a controvérsia que ensejou a inadimplência da Apelante.

A rescisão contratual, por sua vez, somente ocorreu por iniciativa da Apelante (mediante portabilidade) seis meses depois, em dezembro de 2016 (ID 8741).

Dessa forma, a rescisão perpetrada pela Apelante (pessoa jurídica) não pode ser considerada "motivada" pela falha anterior, que já havia sido sanada pela via administrativa. A quebra do contrato representou, na verdade, uma decisão unilateral e imotivada (do ponto de vista da culpa contratual) de encerrar o vínculo antes do prazo.

Sendo uma relação empresarial, é perfeitamente lícita a pactuação de prazo de permanência superior a 12 meses, conforme livre negociação (Art. 59, Res. 632/2014). Os contratos e termos de adesão (IDs 13561, 13908) demonstram que a Apelante, na qualidade de pessoa jurídica, aceitou um prazo de 24 meses (12+12) em troca de benefícios e descontos.

Ao rescindir voluntariamente o pacto antes do termo final, e não estando mais amparada pela excludente do art. 58 (pois a falha já estava resolvida), a Apelante incidiu na cláusula penal compensatória (multa). O débito de R$ 13.440,01 foi corretamente reconhecido pela sentença como devido na lide reconvencional, conforme detalhado na fatura de 12/2016 (ID 2104, p. 5, 8).

A sentença (ID 9099047, p. 8) que julgou procedente a reconvenção neste ponto é, portanto, irretocável.

Por fim, a Apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A sentença condenou a Apelada ao pagamento de danos morais em razão da negativação indevida referente aos débitos de 2015/2016, os quais o próprio magistrado declarou inexigíveis com base no e-mail de quitação.

Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), exigindo comprovação de abalo à honra objetiva (Súmula 227, STJ). Tal abalo restou demonstrado pelo documento ID 11134, que evidencia o impedimento de obtenção de financiamento bancário em razão da restrição creditícia imposta pela Apelada.

Outrossim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A quantia atende à dupla finalidade da indenização – compensar o transtorno e punir a conduta ilícita – sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O valor alinha-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos de negativação indevida de pessoa jurídica.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2 . A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4 .
O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
5 . Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008558620218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA .
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 3)
Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3 .000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000710-47.2019 .8.08.0069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum indenizatório relativo aos danos morais sofridos em decorrência da inscrição indevida da recorrente em cadastros de inadimplentes. 2 . Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estando tal matéria absolutamente pacificada na doutrina e jurisprudência. 3. É assente a jurisprudência de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplente gera dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp n. 2 .235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.). 4 .
Não há nos autos indicativo de que a conduta ilícita tenha gerado danos mais graves à autora, o que impede, a meu sentir, a majoração do quantum fixado (três mil reais).
5. Na hipótese sub examine, considerando que não há prova concreta de maiores repercussões sofridas pela pessoa jurídica recorrente, entendo que a indenização se mostra razoável para indenizar a recorrente, uma vez que não é ínfima e serve para desestimular idênticas condutas pela requerida. 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00130297620208080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

A majoração pretendida, portanto, não se justifica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo hígida a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC), majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante (tanto na lide principal quanto na reconvencional) para 12% (doze por cento) sobre as bases de cálculo fixadas na sentença, mantida a distribuição
pro rata
estabelecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)